Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO PELO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. ARGUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Como é sabido, em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi obrigado a adotar diversas medidas a fim de dar continuidade às atividades judiciárias. 1.1. Nessa toada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autorizando a Citação por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp.

2. Ao se decretar a revelia por ausência de Contestação, não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3. Apelação não conhecida.